Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711995-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA AGRAVADO: JOSE LEO DA SILVA, GELSON ANTONIO DE MACEDO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA, WANIA MATOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADARCINO SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em face de JOSE LEO DA SILVA e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência pretendida (ID 120466775, autos originais). Sustenta o agravante que: 1) foi privado de sua posse em decorrência de decisão proferida, em sede de tutela de urgência recursal, nos autos do agravo de instrumento n. 0700718-18.2022.8.07.0000; 2) “na tentativa de minimizar os prejuízos que a decisão proferida nos autos daquele Agravo de Instrumento, a agravante ingressou com o processo de Anulação do Contrato de Compra e Venda, requerendo em sede de tutela de Urgência, o Bloqueio da Matrícula do referido imóvel até o julgamento do mérito”, o qual foi indeferido pela decisão agravada; 3) “em conversas recentes com os vizinhos, esses informaram que os requeridos pretendem vender o imóvel, desse modo, é imprescindível o bloqueio da matrícula”; 4) “a medida tem por objetivo evitar prejuízos maiores ao agravante, bem como, proteger terceiros de boa-fé”; 5) no dia 07/04/2022, dirigiu-se ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóvel para solicitar que fosse inscrita na matrícula do imóvel a tramitação da presente ação (protocolo 79.288), mas que, “em conversa com o escrevente, este informou que o registro da inscrição só seria possível mediante requisição judicial”; e 6) tramita, perante a Vara Criminal do Recanto das Emas, o inquérito policial n. 0701571-67.2022.8.07.0019, com fins de investigar a alegada fraude no contrato de compra e venda do imóvel objeto do litígio. (ID 34468402). Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, “para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel localizado na Quadra 101, Conjunto 10, Lote 16, Recanto das Emas – Distrito Federal, registrada sob o no 2104444, R4/210444, às fls. 032/033 do livro no 0611 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imobiliário do Distrito Federal, em razão de fraude perpetrada por ocasião do Contrato de Compra e Venda”. Alega, para tanto, que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração de indícios suficientes que a propriedade do imóvel em discussão foi adquirida mediante fraude e que a demora na concessão da medida requerida pode ocasionar prejuízos irreparáveis, tanto para ele, quanto para terceiros de boa-fé. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal. Sem preparo, vez que concedida a gratuidade de justiça (ID 119085819, autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do referido diploma processual. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueio da matrícula do imóvel em litígio. Sobre a matéria, assim dispõe o art. 214 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973): “Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. § 1o A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. § 2o Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo conforme o caso. § 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. § 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio. § 5o A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel.” O bloqueio da matrícula do imóvel é medida acautelatória, que pode ser determinada pelo juiz, de ofício, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), ou a requerimento de qualquer das partes, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Em análise preliminar, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, porquanto não se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Conforme declarado pelo próprio agravante, foi deferida a antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento n. 0700718-18.2022.8.07.0000, para conceder a reintegração da posse do imóvel em litígio aos agravados Luiz Fernando Rodrigues Braga e Wania Matos Oliveira. A referida decisão baseou-se em elementos que demonstram que Luiz Fernando e Wania passaram a exercer a posse justa sobre o bem em litígio, legitimada, inclusive, por justo título (escritura pública de compra e venda registrada na matrícula imóvel). Destacou ainda que não foram apresentados elementos que conduzam à conclusão de que os mandatos outorgados no âmbito do referido negócio jurídico tenham sido lavrados de forma ilegítima e que, portanto, deve-se privilegiar a fé pública de que goza a escritura pública e os demais documentos lavrados por notário, tabelião e oficial de registro (arts. 215 e 216 do Código Civil e art. 3o da Lei n. 8.935/1994). No presente recurso, não se constatam novas provas que revelem a alteração do quadro fático ou que sejam aptos a dissuadir a conclusão da decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0700718-18.2022.8.07.0000. Ressalte-se, ainda, que o bloqueio de matrícula configura providência excepcional, haja vista que impede o proprietário de exercer alguns dos direitos inerentes à propriedade. Portanto, somente deve ser concedida quando os autos se encontram carreados de provas suficientes e inequívocas acerca da existência do vício que possa acarretar a nulidade do registro, nos termos do supracitado art. 214 da Lei n. 6.015/1973, o que não se verifica neste momento processual, em que sequer foi instaurado o contraditório. O perigo de dano ao agravante também não se encontra presente, porquanto eventual alienação do imóvel litigioso a terceiro, ainda que de boa-fé, não impede a retomada do bem (evicção). Todavia, com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é fundamental o registro da existência da ação reipersecutória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, nos termos do art. 167, I, “21”, da Lei n. 6.015 /1973. Ocorre que não há qualquer vedação para que o interessado requeira, por iniciativa própria, o registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias ao oficial do registro de imóveis (art. 13, II, da Lei 6.015/1973). No caso, alega o agravante que, no dia 07/04/2022, dirigiu-se ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóvel para solicitar que fosse inscrita na matrícula do imóvel a tramitação da presente ação (protocolo 79.288), mas que, “em conversa com o escrevente, este informou que o registro da inscrição só seria possível mediante requisição judicial”. Dos documentos anexados aos autos, verifica-se protocolo do cartório (ID 34468525). Contudo, não há comprovação da negativa da providência, a qual ainda se encontra pendente de exame e cálculo, com retirada prevista para 02/05/2022, após às 9 horas. Saliente-se, ademais, que, do referido protocolo, extrai-se que foi requerido “bloqueio”, medida que depende de ordem judicial. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator